Tribunal: TJDFT
Processo: 0752060-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça à autora. Deferida a liminar nesta instância, sobreveio manifestação da recorrente em que informou que o juízo teria descumprido a decisão e requereu "providências". A despeito da parte sequer ter declinado qual providência pretende, o certo é que o juízo tão somente se manifestou em juízo de retratação e manteve a decisão agravada, faculdade que lhe assiste. Dessa forma, não se vislumbra qualquer descumprimento da decisão. Caso entenda pela necessidade de qualquer manifestação do juízo de origem, cabe à parte dirigir sua manifestação diretamente àquela instância. Desta feita, nada a prover quanto ao ID 54807854. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 54446057. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403